Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715516-43.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RODRIGO SALGADO NEVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual (período de 02/12/2021 até 09/12/2021) (ID 30467424), a Defesa do recorrente manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 30679120). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator